Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603304-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0603304-36.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARCELO GUILHERME - REDE
SUSTENTABILIDADE - REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELO GUILHERME DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARCELO GUILHERME (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151540
22/10/2024
10:10
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.114

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603304-
36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARCELO GUILHERME DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
EMBARGANTE: MARCELO GUILHERME
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2022.
CANDIDATO NÃO ELEITO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
candidato ao cargo de Deputado Federal,
não eleito, contra acórdão que desaprovou
suas contas de campanha e determinou a
devolução de R$ 4.093,52 ao Tesouro
Nacional, em razão de irregularidades como
omissão de despesas e lançamento de
recursos de origem não identificada.

2. O embargante alegou omissão e
obscuridade na decisão, especialmente em
relação à devolução de valores não
oriundos de recursos públicos e à não
responsabilização do fornecedor pelo
cancelamento de notas fiscais irregulares.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em
Num. 44151540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

G
G
G
saber se houve omissão ou obscuridade na
decisão que desaprovou as contas, quanto
à origem e à responsabilidade pela emissão
de notas fiscais irregulares e à devolução
de valores não identificados ao Tesouro
Nacional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração foram
conhecidos por serem tempestivos,
conforme o disposto no art. 275 do Código
Eleitoral e no art. 1.022 do Código de
Processo Civil.

5. Não foram constatadas omissões ou
obscuridades no acórdão embargado. A
devolução de valores ao Tesouro Nacional,
mesmo que não oriundos de recursos
públicos, está fundamentada no art. 32, §§
2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
pela não identificação de sua origem.

6. Quanto à responsabilidade pelo
cancelamento das notas fiscais, a simples
declaração de erro do fornecedor não é
suficiente para elidir a irregularidade, sendo
necessária comprovação de que as notas
fiscais não refletem despesas da
campanha, conforme jurisprudência citada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados, mantendo-se a desaprovação
das contas e a determinação de
recolhimento de R$ 4.093,52 ao Tesouro
Nacional.

Tese de julgamento: "A simples declaração
de erro na emissão de notas fiscais, sem a
devida comprovação do cancelamento, não
afasta a irregularidade apontada nas contas
de campanha, impondo-se a devolução de
recursos de origem não identificada ao
Tesouro Nacional."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 32, §§ 2º e 3º; art. 79, § 1º.

Código Eleitoral, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022.
Num. 44151540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARCELO GUILHEREME
(id. 44020127) contra o v. Acórdão nº 63.937 do E. TRE-PR (id. 43994469), que
desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, determinando a devolução de R$
4.093,52 (quatro mil e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro
Nacional, com fundamento nos arts. 32, §§ 2º e 3º, art. 79, § 1º, ambos da Res. nº
23.607/2019- TSE, cuja ementa restou assim assentada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA DE VALOR CONFORME PREÇO DE MERCADO.
PRESENTES OS DEMAIS REQUISITOS DO ART. 35, § 12º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. AUSÊNCIA DE
LANÇAMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A OUTRO
CANDIDATO POR PROPAGANDA CONJUNTA. DOAÇÕES
RECEBIDAS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À
ÉPOCA. DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE DESPESAS
LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL.
AUSÊNCIA DE CAPACIDADE OPERACIONAL DE FORNECEDOR.
MEROS INDÍCIOS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS. GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À
Num. 44151540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

DATA INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO
TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE COMPROMETEU A
REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

1. A ausência da justificativa de valor conforme o preço de mercado,
isoladamente, não pode dar ensejo à desaprovação das contas, quando
estão presentes os demais requisitos do art. 35, § 12º, da Resolução
TSE 23.607/2019.

2. As ausências de lançamentos ou os lançamentos sem os requisitos
previstos na Resolução TSE nº 23.607/2019, implicam utilização de
recursos de origem não identificada, com repercussão em 1,74% do total
de gastos de campanha.

3. O recurso de origem não identificada deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. A doação de valores estimáveis em dinheiro deve ser lançada na
prestação de contas quando se tratar de propaganda conjunta, nos
termos do Art. 60, § 5º, da Resolução TSE 23.607/2019, porém,
considera-se mera falha formal quando não repercute de forma relevante
nas contas apresentadas.

5. Ausência de registro de doações recebidas em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à
época, com infringência ao art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.60-
7/2019, representando 1,70% das receitas de campanha.

6. Divergências entre valores lançados na prestação de contas parcial e
a final, com infringência ao art. 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019
que, in casu, corresponde a 9,84% do total das despesas de campanha.

7. Ausência de registro na prestação de contas parcial de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da
Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que
compromete a transparência, controle e fiscalização das contas, quando
atinge–se percentual de irregularidade de 21,45% em relação ao total de
despesas de campanha.

8. A presença de meros indícios de ausência de capacidade operacional
de fornecedor não repercute na análise das contas.

9. Conjunto das irregularidades somadas que atingem o percentual de
34,73% da movimentação financeira da campanha eleitoral impede a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

Num. 44151540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

A parte embargante aduz que, sobre a devolução ao Tesouro Nacional dos
valores de R$ 641,46 (tópico 8.1.1.1) e, de R$ 544,33 (tópico 8,3 do acórdão), a decisão
recorrida é omissa e obscura, porque não se está diante de um caso em que o recorrente
efetuou um gasto de dinheiro público e não comprovou sua origem, mas sim de valor de
que não foi gasto.

Quanto à nota fiscal de R$ 950,00 emitida por Yan Barreto das Costa, e das
Notas que totalizam o valor de R$ 1.707.93 (item 8.1.2), o embargante pugna pela análise
do argumento invocado nas manifestações do recorrente, no sentido de que o não
cancelamento dos referidos documentos fiscais não ser atribuível ao candidato, tampouco
aos fornecedores.

Afirma que o cancelamento das notas seria situação excepcional em que o
prestador de serviços ou mesmo o fornecedor teriam condições de realizar no prazo de
apenas 07 (sete) dias.

Ao final requereu fossem sanadas as omissões e obscuridades apontadas
para reduzir a determinação de devolução de valores ao montante de R$ 544,33 ou,
alternativamente, a determinação de devolução de valores, - que não digam respeito à
apropriação efetiva e indevida de recursos do FEFC - seja dirigida à agremiação
partidária, por não terem origem pública.

Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
impugnação aos embargos (ID. 43794212), afirmando, em resumo, que não houve
omissão ou obscuridade na decisão embargada. Menciona a existência de notas fiscais e
cupons fiscais omissos, que não constavam nos extratos bancárias juntados e que não
foram declarados pelos prestadores de contas, cujos valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional. Assevera que o fato de o fornecedor assumir erro na emissão de notas
fiscais, não tem o condão de elidir as omissões apontadas na prestação de contas. Ao
final, manifestou-se pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos de Declaração.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por MARCELO GUILHERME (id.
44020127), em face do v. acórdão nº 63.937, são tempestivos.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 12/09/2024 (ID 44029333
– quinta feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados em 16/09/2024
(ID 44020126 – segunda feira) são tempestivos, uma vez que o prazo se iniciou em
13/09/2023, encerrando-se em 15/09/2024 (domingo), prorrogando-se para o primeiro dia
Num. 44151540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

útil subsequente, data do protocolo dos embargos.

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição
dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante sustenta omissões e obscuridade que não se revelam como tal.

Com efeito, quanto ao primeiro argumento suscitado, esclareça-se que os
valores a devolver ao Erário, no total de R$ 641,46, referem-se a divergências entre
pagamentos e respectivos notas e cupons fiscais eletrônicos emitidos, vinculados ao
CNPJ da campanha do embargante, os quais não foram declarados na prestação de
contas e não transitaram nas contas de campanha, inexistindo qualquer omissão ou
mesmo obscuridade que permita o reparo ao julgado nesse sentido.

É importante frisar que, ao contrário do que assevera o embargante, não
ocorrem as devoluções ao Erário somente pela falta de comprovação de uso do dinheiro
público, mas também para aqueles recursos de que não se sabe a origem, os quais
devem ser recolhidos ao Erário, por força do art 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nessa senda, não há que se falar em aplicação, ao caso, dos citados artigos
884, 885 e 886 do Código Civil.

A Resolução TSE nº 23.607/2019 traz em seu artigo 31 as vedações ao
Num. 44151540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

recebimento de valores de pessoa jurídica, de origem estrangeira, de pessoas
jurídicas e de pessoa física permissionária de serviço púbico, sendo essa a razão da
legislação eleitoral impor a devolução ao Erário de valores de cuja origem não se tem
informação.

Quanto ao segundo argumento suscitado, inexiste qualquer omissão,
obscuridade ou contradição a ser enfrentada.

A nota fiscal nº 58, de R$ 950,00, foi emitida, supostamente por equívoco,
mas sem que houvesse o cancelamento dessa nota fiscal, o que justificaria o argumento
de equívoco no lançamento dessa nota e, da mesma forma, para a nota fiscal nº 379, no
valor de R$ 1.600,00, em situação análoga, também não se comprovou o citado
cancelamento, fatos esses devidamente enfrentados no julgado.

De qualquer sorte, é importante repisar que o erro assumido pelos
fornecedores não tem o condão de elidir as omissões apontadas na prestação de contas,
persistindo a falha e a ausência de maiores esclarecimentos acerca da origem das
despesas.

A destacar também que o valor de R$ 1.707,93 (mil setecentos e sete reais e
noventa e três centavos) refere-se à ao valor de R$ 1.600,00, da Nota Fiscal Eletrônica nº
379, antes citada e, à Nota Fiscal Eletrônica nº 196140, de R$ 107,93, para a qual não
houve qualquer esclarecimento acerca da origem dessa despesa.

O embargante cita excerto do julgado nos autos de Prestação de Contas
Eleitoral nº 060370705, para dar azo aos seus argumentos, in verbis:

“Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco - o que
seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelo fornecedor,
acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do
CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente,
não é o eleitoral. ”

Os citados “elementos que esclarecessem as circunstâncias” não foram
apresentados de forma plausível, convincente, permanecendo sem esclarecimento sobre
a emissão, ou mesmo quanto à ausência de cancelamento das notas fiscais eletrônicas
citadas.

A mera declaração de Yan Barreto da Costa, id. 43805603: “Essa nota fiscal
não deveria ter sido por emitida, tratando-se de erro de de minha responsabilidade. No
entanto, não foi possível cancelar o referido documento, pois foi identificado o erro muito
tempo após a prestação do serviço. ”, não nos permite concluir pela ausência de eventual
irregularidade nessa despesa.

Nesse sentido, cite-se os julgados de outros regionais:
Num. 44151540 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA. CARGO DE DEPUTADA
ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA. NOTA FISCAL NÃO CANCELADA.
DECLARAÇÃO UNILATERAL DO FORNECEDOR. RECOLHIMENTO ANTECIPADO
AO TESOURO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO INTEGRAL. BAIXO
PERCENTUAL DA IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Prestação de contas apresentada por candidata não eleita ao cargo de deputada
estadual, referente à arrecadação e ao dispêndio de recursos de campanha nas
eleições gerais de 2022.

2. Omissão de despesa. Emissão de nota fiscal contra CNPJ da campanha, não
informada na prestação de contas. Presunção de existência da despesa subjacente ao
documento. Nota fiscal não cancelada (art. 92, §§ 5º e 6°, da Resolução TSE n.
23.607/19). A juntada de declaração unilateral da empresa fornecedora não
substitui as providências para o cancelamento da nota fiscal junto ao órgão
fazendário. Impossibilidade de aprovação integral das contas diante de irregularidade,
ainda que promovido o recolhimento antecipado do equivalente ao Tesouro Nacional.

3. A irregularidade representa apenas 0,11% do montante arrecadado, autorizando a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as
contas com ressalvas, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

4. Aprovação com ressalvas.

(TRE – RS - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060237647, Acórdão, Des.
CAETANO CUERVO LO PUMO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/08/2023.) (Grifei)

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES DE NATUREZA GRAVE.
DESAPROVAÇÃO.

1 O estudo técnico apontou irregularidades graves, decorrentes das omissões
relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

2. Duas notas fiscais foram emitidas no CNPJ do candidato para despesas com
material de campanha, as quais ele alega decorrerem de equívocos, contudo, apesar
das justificativas apresentadas, as notas fiscais estão ativas e comprovam
despesas custeadas com recursos de origem não identificadas.

3. Irregularidades graves na gestão da campanha, com a consequente determinação
da devolução dos valore correspondentes a R$ 944,60 (novecentos e quarenta e
quatro reais e sessenta centavos) - RONI.

4. Julgamento pela desaprovação com a determinação de recolhimento dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos Art. 32 da Res. 23.607/2019.

Num. 44151540 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas em aprovar, com ressalvas, a presente
prestação de contas de Adeilson da Silva Alves, candidato ao cargo de Deputado
Estadual com recolhimento de R$ 944,60 (novecentos e quarenta e quatro reais e
sessenta centavos) - RONI, ao Tesouro Nacional, nos termos do voto do relator.

RODRIGO MALTA PRATA LIMA

Desembargador Eleitoral Relator

(TRE – AL - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060110009, Acórdão, Des.
Rodrigo Malta Prata Lima, Publicação: DJE - DJE, 18/10/2023.) (Grifei)

Da mesma forma, quanto ao suposto equívoco declarado por José Luiz dos
Santos Damaceno, id. 43805604:

“A referida nota fiscal deveria ter sido emitida pela empresa LUIZ HENRIQUE
CAMARGO DAMACENO sob CNPJ: 42.911.235/0001-85, já que todos os
bens/serviços foram prestados e o pagamento realizado corretamente para a referida
empresa.

Como as referidas empresas do mesmo grupo familiar, e considerando os curtos
prazos para a emissão de documentos durante a campanha eleitoral, os subscritores
acabaram por confundir-se quanto à emissão das referidas notas fiscais. No entanto, o
equívoco foi somente quanto ao CNPJ emitido a nota fiscal, sendo que o valor pago
refere-se a bens/serviços efetivamente entregue para a campanha do referido
candidato.

Como constatamos o referido erro recentemente, não é mais possível promover a
retificação/cancelamento das notas fiscais. De toda forma, atestamos a boa-fé dos
envolvidos, inclusive do candidato. ”

A questão temporal conspira contra os argumentos do embargante, pois a
Nota Fiscal Eletrônica nº 58, de R$ 950,00, foi emitida em 19/08/2022 e, a Nota Fiscal
Eletrônica nº 379, de R$ 1.600,00, foi emitida em 09/09/2022, com tempo mais do que
suficiente para se aferir a regularidade desses documentos e promover eventual
cancelamento, caso necessário, eis que, sequer havia ocorrido o primeiro turno das
eleições de 2022.

Assim, o argumento de que não houve tempo hábil para se providenciar o
cancelamento das supostas notas fiscais eletrônicas emitidas por equívoco, mostra-se por
demais frágil.

Em razão o embargante também nesse quesito.

Num. 44151540 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

Quanto ao requerimento para que os valores a recolher que não tenham
origem de dinheiro público sejam transferidos à agremiação partidária, também não deve
prosperar. Como antes destacado, os valores de recursos de origem não identificada
devem ser recolhidos aos Erário, por força do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim, o embargante não demonstrou qualquer omissão ou obscuridade que
permitisse eventual alteração do julgado, sendo a manutenção do acórdão objurgado, em
sua integralidade, medida que se impõe.

Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser
considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025
do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer dos Embargos de Declaração
apresentados por MARCELO GUILHERME e, no mérito, os rejeitar, mantendo incólume o
acórdão que julgou desaprovadas as contas, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, determinando a devolução de R$ 4.093,52 (quatro mil e noventa e
três reais e cinquenta e dois centavos) ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 32,
§§ 2º e 3º e, art. 79, § 1º, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019- TSE.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603304-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 MARCELO GUILHERME DEPUTADO FEDERAL,
MARCELO GUILHERME
- Advogado dos EMBARGANTES: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A
Num. 44151540 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151540 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 10:10:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102210101458500000043101307
Número do documento: 24102210101458500000043101307
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 14:18:32